Tribunal: TCU
Processo: 000.099/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Nilson Fonseca Miranda, como então prefeito de Caracol  PI (gestão: 2013-2016), diante da original omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados sob o valor original de R$ 838.675,00 por meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) durante o exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Nilson Fonseca Miranda, como então prefeito de Caracol - PI (gestão: 2013-2016), diante da originária omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados sob o valor original de R$ 838.675,00 por meio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) durante o exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar a correspondente defesa apresentada por Nilson Fonseca Miranda; 9.2. julgar irregulares as contas de Nilson Fonseca Miranda, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 20/5/2013 51.937,68 - 6/6/2013 11.261,00 - 7/6/2013 41.052,00 - 8/7/2013 46.580,76 - 19/7/2013 14.990,40 - 2/8/2013 47.553,96 - 14/8/2013 3.184,60 - 14/8/2013 46.147,20 - 20/8/2013 15.048,00 - 9/9/2013 45.523,44 - 11/9/2013 16.290,96 - 30/9/2013 15.236,49 - 4/10/2013 46.147,20 - 30/10/2013 15.544,58 - 18/11/2013 14.993,76 - 18/11/2013 46.147,20 - 5/8/2013 11.261,00 já restituído 29/11/2013 422.141,63 já restituído 26/12/2013 3.184,60 já restituído 27/12/2013 9.306,52 já restituído 9.3. aplicar em desfavor de Nilson Fonseca Miranda a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.